Tribunal: TJDFT
Processo: 0726392-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726392-34.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO GUILHERME RODRIGUES ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu, ANTÔNIO GUILHERME RODRIGUES ARAÚJO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na ação monitória ajuizada pela FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, nos seguintes termos: (...) Isso posto, acolho em parte os embargos monitórios tão somente para decotar a parcela cobrada indevidamente e referente a junho de 2016. Quanto às demais mensalidades, deve se ater à cobrança de 8 (oito) parcelas no importe de R$ 913,61 (novecentos e treze reais e sessenta e um centavos), iniciando-se em outubro de 2015 e findando-se em maio de 2016 e assim julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido monitório deduzido na inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, para condenar o réu ao pagamento do valor relativo à multa compensatória prevista no contrato (segunda parte da cláusula 13.2.), com correção pela tabela do TJDFT e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de cada vencimento, acrescida ao final da multa moratória de 2% e nos termos do art. 702, § 8o, do Código de Processo Civil, para o fim de converter o mandado inicial em mandado executivo. Em atenção ao princípio da causalidade, tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata, na proporção de 50% para cada, além de condenar a autora ao pagamento da verba honorária (em favor do PRODEF) que fixo em 10% sobre o valor da mensalidade reconhecida indevida, e condenar o réu ao pagamento da verba honorária que fixo em 10% sobre o valor reconhecido como devido, sem direito à compensação (CPC, art. 85, § 14). (...). Adoto, em parte, o relatório da sentença recorrida (ID 20685639): Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS em face de ANTONIO GUILHERME RODRIGUES ARAUJO, partes devidamente qualificadas nos autos, em decorrência do não adimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais entabulado entre as partes. Aduz que o requerido entabulou junto ao autor o contrato acima indicado que perfazia “montante global de R$ 28.560,00” cujo pagamento haveria de ser feito em 24 parcelas no importe de R$ 1.190,00. Aponta, ainda, ter o réu optado pelo “cancelamento dos serviços”, obrigando-se ao pagamento de 8 parcelas no importe de R$ 913,61. Informa, assim, ser credora do importe de R$ 12.303,92, devidamente atualizado. Propôs o presente feito monitório a fim de ver satisfeito seu crédito. Exordial e documentos em ID’s 2233567 a 22334528. Houve decisão declinatória (ID 22388480) para o foro do consumidor. Despachos de emenda em ID’s 22516524 e 23631915, atendidos pelos petitórios de ID’s 22807657 e 23719317, acompanhados de documentos. Planilha substitutiva em ID 23719317. Exauridas as tentativas de citação pessoal, posteriormente foi citado por edital (ID’s 53284972 e 53415574), mas a parte ré deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa (ID 63714919). Remetidos os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, atuando no feito na condição de Curadoria Especial, foram apresentados embargos monitórios aduzindo excesso do crédito apontado pelo autor (ID 66998939). Para tal, apontou ter sido, na planilha de ID 23719317: (i) Indicado o inadimplemento de 9 parcelas e não 8 parcelas no importe de R$ 913,61; (ii) Ter incidido multa moratória de 2% sobre o valor total perseguido, sendo que neste resta abarcada, para além das parcelas inadimplidas, o valor da multa compensatória de 20%, o que não guarda consonância com o estipulado em contrato; Em ID 68967715, respondeu o autor os embargos monitórios apresentados pela parte ré. É o relato necessário. (...). Na sentença recorrida, o Juízo de origem enfatizou que: (...) Dito isso, destaco que os requisitos para cumulação da multa moratória e compensatória no caso em apreço restam presentes e devidamente observados. A cláusula “7.1” da avença entabulada entre as partes prevê que “o não pagamento na data de vencimento de cada parcela, na forma prevista no item 4.1. deste Contrato, implicará na suspensão de eventuais descontos concedidos pela FGV, bem como no acréscimo de 2% (dois por cento), a título de cláusula penal não compensatória, e juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor devido na data da sua quitação” (ID 22334494 - Pág. 4). A seu turno, a cláusula “13.2” da avença entabulada entre as partes prevê que “nas hipóteses das alíneas ‘b’ e ‘c’ fica o(a) aluno(a) obrigado ao pagamento do valor correspondente à carga horária total das disciplinas disponibilizadas até a formalização do pedido ou do seu desligamento, acrescido de uma compensatória correspondente a 20% (vinte por cento) da diferença entre o valor das horas-aula contratadas e das horas-aula das disciplinas disponibilizadas, além de outras obrigações eventualmente existentes” (ID 22334494 - Pág. 7). Neste caso, no que tange à multa prevista na cláusula 13.2, segunda parte, cuida-se de fixação prévia de compensação para as hipóteses de descumprimento das obrigações estabelecidas pelos contratantes, conforme disposto no art. 409 do Código Civil, o que se justifica, ante o fato de a instituição de ensino fazer uma previsão orçamentária, colocando à disposição do aluno toda a infraestrutura do curso a ser ministrado. Apenas ad argumentandum tantum, ressalto que as hipóteses referidas na cláusula “13.2” são (b) desistência/rescisão e (c) desligamento, de modo que aplicável a cláusula penal compensatória e da multa compensatória, prevista na mencionada cláusula à hipótese em apreço. De mais a mais, tal questão (aplicabilidade da multa compensatória), sequer restou vergastada nos embargos monitórios aviados. Feitos tais apontamentos, inadimplida a obrigação assumida pelo tomador dos serviços educacionais, ora embargante/réu, ao embargado/autor resta autorizado, com fulcro nas mencionadas cláusulas contratuais aplicar a multa compensatória e a multa moratória. No caso dos autos, tem-se que a cláusula em análise foi confeccionada de forma clara, com prévio conhecimento do contratante e em percentual razoável, não encontrando, dessa forma, qualquer impedimento nas normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual deve ser mantida a multa no percentual contratado de 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato. Por outro lado, afasto ainda a alegação de bis in idem pela incidência da multa moratória e da multa compensatória, pois a multa compensatória incide pelo descumprimento do contrato na sua integralidade, já a multa moratória decorre do atraso no pagamento das parcelas vencidas. Importante ressaltar, que na planilha de débito apresentada na monitória (ID 22334526) não houve incidência da multa moratória sobre o valor apurado da multa compensatória, restando afastada a alegação nesse sentido. (...). Em suas razões (ID 20685642), o Apelante defende haver abusividade nas cláusulas contratuais. Ao final, requer o provimento do apelo para, reformada a sentença, (i) seja reconhecida a nulidade da cláusula 13.2, reduzindo a multa para 10% (dez por cento); (ii) interpretar a cláusula 13.2 conforme a boa-fé objetiva, incidindo a multa sobre o valor correspondente às horas-aula cursadas/disponibilizadas ao recorrente; e (iii) condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Contrarrazões (ID 20685648). Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça. Ademais, não comprovou o recolhimento do respectivo preparo recursal, tampouco formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça. Cumpre ressaltar que os atos praticados pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, não se confundem com aqueles realizados no exercício da assistência judiciária. Os atos praticados na qualidade de Curadoria Especial derivam de determinação do art. 72, II, do Código de Processo Civil e objetivam defender os interesses daqueles que, citado por edital, presumidamente não tiveram conhecimento da demanda e, por consequência, não puderam exercer seu direito de defesa, destinando-se a qualquer indivíduo, carente ou abastado. Por outro lado, no caso da assistência judiciária, os atos praticados pela Defensoria Pública visam efetivar o princípio constitucional de acesso à justiça, destinando-se exclusivamente às pessoas hipossuficientes, sem condições de arcar com as despesas do processo. Desse modo, a representação da parte pela Curadoria Especial, embora a cargo da Defensoria Pública, não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído ao ponto de se justificar a concessão de justiça gratuita. Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL. CITAÇÃO FICTA POR HORA CERTA PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. 2. Sob esse prisma, o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016) (grifos nossos) Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PREQUESTIONAMENTO. DESPESAS CARTORÁRIAS. PROTESTO. INCLUSÃO NO MONTANTE DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A presunção de veracidade sobre a hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é iuris tantum, devendo a parte demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas processuais. 2. No caso de réu revel citado por edital, a atuação da Curadoria Especial não configura hipótese de deferimento imediato da justiça gratuita, justamente porque sua representação se deu com base no inciso II do art. 72 do CPC, e não em consequência da hipossuficiência financeira. Precedentes. 3. In casu, não houve a comprovação da situação de insuficiência de recursos da parte ré para custear o processo, portanto correta a sentença que indeferiu a gratuidade de justiça requerida, mesmo sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública na função de curatela de ausentes. 4. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 5. A cobrança dos valores decorrentes das despesas cartorárias com a realização do protesto juntamente com as quantias estampadas nos títulos sem eficácia executiva deve ser admitida, não se mostrando adequada a exigência de que seja inaugurada outra demanda, por observância do princípio da economia processual e da duração razoável do processo. 5.1. Não pode o credor ser prejudicado com o desembolso das despesas cartorárias, as quais devem ser ressarcidas pelo devedor, como prevê o art. 19 da Lei n.o 9.492/1997. 6. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 7. Recursos conhecidos. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1199959, 07046122320188070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO. INADIMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. No exercício da Curadoria Especial prevista no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, por força do disposto no artigo 4o, inciso XVI, da Lei Complementar 80/94, a Defensoria Pública está isenta do preparo recursal. II. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial, não envolve automaticamente o reconhecimento da gratuidade de justiça para a parte representada, benefício que depende de declaração ou afirmação de hipossuficiência do próprio beneficiário e de deferimento pelo juiz. III. A gratuidade de justiça deve ser requerida pela própria parte, dadas as implicações pessoais que podem resultar de eventual declaração inverídica da sua hipossuficiência financeira, consoante a inteligência dos artigos 99, § 3o, e 100 do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157306, 07161155920188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CARTA DE HABITE-SE. TERRACAP. CITAÇÃO POR EDITAL. ESFORÇOS PARA CITAÇÃO DEMONSTRADOS. ATO CITATÓRIO VÁLIDO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. REJEIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. PAGAMENTO DE MULTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Uma vez comprovado que a parte autora envidou todos os esforços para citar a parte ré sem lograr êxito, repele-se assertiva de nulidade de citação por edital, com base em tal argumento. 2. Aplica-se à cobrança de multa contratual pela não apresentação de carta de habite-se o prazo prescricional de 5(cinco) anos, previsto no art.206, §5o, inc.I, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público. Ocorrida hipótese de interrupção do referido prazo, nos temos do art.202, inc.VI, do Código Civil, repele-se sua ocorrência. 3. Inviável a cobrança da multa de 1% (um por cento) sobre o valor do bem, em razão de não observância do prazo de 70 (setenta) meses, estipulado em escritura de compra e venda de imóvel, firmado entre a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP e particular, porque a edição da Resolução no 211/2003 pela TERRACAP decotou dos contratos dessa natureza encargo dessa sorte, e, mesmo que posteriormente afastada sua eficácia pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, tal decisão não tem o condão de vincular as decisões do Poder Judiciário, a quem compete aferir a legalidade dos atos administrativos. 4. A hipossuficiência econômica necessária à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não pode ser fruto de conjecturas ou presunções. Naturalmente, portanto, não se pode conceder tais benefícios às partes representadas por curadoria especial, em virtude de citação editalícia. 5. Apelo conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1107640, 20130111172996APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 10/7/2018. Pág.: 468/472) (grifos nossos) Posto isso, em observância aos arts. 9o, 10, 932, III, parágrafo único e 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para que comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2020 13:24:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador